Tribunal: STF
Processo: RHC 244716
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-10
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra decisão do Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 911.775/MT



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] 



    O Tribunal de origem refutou a tese de nulidade da busca pessoal e veicular nos seguintes termos: 



    "Com efeito, se extrai dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares Tiago dos Santos Passilio do Nascimento e Daniel Pereira Cavalcante que o mote que deu azo à abordagem do veículo e a busca pessoal dos envolvidos, decorreu de dois fatos: o primeiro, porque o condutor do veículo VW Gol, de cor prata, Igor Pereira de Souza, ao perceber a presença policial, perdeu a noção de espaço passando a trafegar com automóvel parcialmente fora de controle, tendo, posteriormente, mudado de rota; e segundo, por tratar de veículo já conhecido pelos patrulheiros por ser frequentemente utilizado por membros da organização criminosa "Comando Vermelho". 



    Ainda segundo as testemunhas, foi realizada a revista pessoal nos ocupantes, por meio da qual foi localizada uma porção média da substância skunk (super maconha) contendo 90,53g (noventa gramas e cinquenta e três centigramas), que se encontrava no interior da bolsa que Tatiane Barbosa da Silva, companheira de Igor, levava consigo. 



    Logo, observa-se que os agentes públicos não realizaram o procedimento combatido aleatoriamente, porquanto existiam fundadas suspeitas e indícios razoáveis da prática de crime, tanto isso é verdade que as suspeitas se confirmaram com a realização das buscas veicular e pessoal que resultaram na apreensão da droga. Assim, esse contexto evidencia a situação de flagrância dos apelantes, porquanto estavam na posse de relevante quantidade de droga para fins mercantis, o que viabiliza, por força de exceção constitucional à inviolabilidade, o ingresso nos bens particulares, para fazer cessar a situação de flagrância e a continuidade do cometimento de ilicitudes. 



    [...] 



    No caso, verifique-se que a atuação policial se originou de informações prévias, tendo sido destacado que havia motivo legítimo para a abordagem dos passageiros do VW Gol, de cor prata, pois o veículo já era conhecido por ser frequentemente utilizado por membros da organização criminosa Comando Vermelho, bem como, no dia do flagrante, o paciente, condutor do automóvel, "ao perceber a presença policial, perdeu a noção de espaço passando a trafegar com automóvel parcialmente fora de controle, tendo, posteriormente, mudado de rota" (e-STJ, fl. 63). 



    Sob tal contexto, é justa a busca pessoal e veicular diante do caso concreto em exame. 



    [...]



    O pedido de desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28, da Lei nº. 11.343/2006, também, não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem manteve a condenação do réu, sob os seguintes fundamentos: 



    [...]



    Como se verifica, há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento na sentença condenatória, confirmada no acórdão recorrido (auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos preliminar de constatação de drogas e pericial), de que o paciente transportava 90,53g de maconha, substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    [...]



    Desse modo, apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova suficiente, o acolhimento da tese de desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.340/2006 demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus [...]. 



    Neste Recurso Ordinário, busca a defesa a concessão da ordem, para que seja reconhecida a nulidade da busca pessoal realizada no recorrente [ausência de justa causa] e, consequentemente, a nulidade das provas obtidas. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta descrita no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, com a consequente adequação da pena. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente